Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante alega contradição no Acórdão, porquanto a condenou, solidariamente, ao pagamento de dano moral, com base no parágrafo único do art. 7o do CDC, desconsiderando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, CDC), que, no caso, seria o banco credor, que teria fornecido endereço equivocado para notificação em cadastro de inadimplentes. Ademais, aduz omissão, dada a inobservância da súmula 404 do SJT, que diz ser suficiente o envio de carta ao endereço fornecido pelo credor do consumidor, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
3. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor independe da verificação de culpa, sendo garantido o direito de regresso. Com efeito, a causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro refere-se a outrem alheio à relação consumerista. Não há contradição ou omissão no acórdão, uma vez que foi claro a apontar a indevida notificação do consumidor, para fins de inscrição em órgão de proteção ao crédito. Além disso, houve integral pagamento da obrigação pela parte Redecard (ID 15486475), que foi aquiescido pela autora (ID 15567550), não subsistindo sequer interesse jurídico nesse ponto.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.